Tribunal: TJMT
Processo: 1012748-31.2018.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012748-31.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CAMILLA PERES ARRAIS - CPF: 013.095.911-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NELSI LEILA PETERSEN GUTSCH - CPF: 027.357.369-11 (APELANTE), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU - CPF: 033.710.801-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO
– MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CARGO DE FISIOTERAPEUTA –
LITISPENDÊNCIA CONHECIDA DE OFÍCIO
- DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO
– RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. Demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

2. De acordo com o Código de Processo Civil o juiz não resolverá o mérito quando ficar caracterizada litispendência ou coisa julgada (art. 485, V), sendo a regulamentação de tais institutos remetida ao art. 337, §§ 1º a 3º, no sentido de que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) em curso ou já transitada em julgado.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CAMILLA PERES ARRAIS PEREIRA
e
NELSI LEILA PETERSEN GUSTCH
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis nos autos do Mandado de Segurança
, ajuizado em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, denegou a segurança e julgou improcedente o pedido consistente

na convocação e nomeação imediata das autoras para o cargo de Fisioterapeuta, relativo ao concurso realizado em 2016, no qual foram classificadas na 14ª

e 15ª posições.

Como causa de pedir recursal, a apelante argumenta que após a homologação do concurso, o ente municipal realizou 09 (nove) contratações precárias para o cargo de Fisioterapeuta, o que demonstra a real necessidade do serviço público, bem como a existência de cargo efetivo vago, já que tais contratações são ilegais, hipótese que exigia o aproveitamento dos que se submeteram ao concurso público (Edital nº 001/2016 – PMT).

Aduz que tais contratações demonstram a necessidade premente de profissionais para o desempenho da atividade, mas que por ato abusivo o apelado o fez de forma precária, fazendo surgir para as apelantes, o direito subjetivo à nomeação, conforme orientação da Suprema Corte.

Assim, afirma que, diante desse cenário, somadas as
9 (nove) vagas iniciais aos 6 (seis) cargos ocupados irregularmente por servidores a título precário, atingiremos exatamente a 15ª colocação na lista de aprovados,

há quantitativo superior para a nomeação das apelantes.

Por fim, reclama pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença combatida e determinado a nomeação das apelantes para o cargo de Fisioterapeuta.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, conforme id.
16250669
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença, com afastamento da preliminar suscitada e consequente desprovimento do recurso de apelação interposto - id. 42507484-.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CAMILLA PERES ARRAIS PEREIRA
e
NELSI LEILA PETERSEN GUSTCH
contra sentença
, que denegou a segurança e julgou improcedente o pedido consistente
na convocação e nomeação imediata das autoras para o cargo de Fisioterapeuta, relativo ao concurso realizado em 2016, no qual foram classificadas na 14ª

e 15ª posições.

Saliente-se, desde logo, que a sentença merece reforma para que seja o feito julgado extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, em razão da litispendência, porquanto a presente ação repete outra, ainda em curso, entre as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se a existência de uma ação idêntica a esta, ajuizada em 20/03/2018 sob o nº 1001889-53.2018.8.11.0003, que tramita perante a 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS/MT, com as mesmas partes (
CAMILLA PERES ARRAIS PEREIRA
e
NELSI LEILA PETERSEN GUSTCH contra o MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
), mesma causa de pedir (ato abusivo do ente municipal) e mesmo pedido (convocação e nomeação imediata das autoras para o cargo de Fisioterapeuta).

Verifico ainda, que naquele foi julgado improcedente o pedido das autoras no dia 15/10/2018, o que ocasionou a interposição do recurso de apelação por
CAMILLA PERES ARRAIS PEREIRA
e
NELSI LEILA PETERSEN GUSTCH
, o qual foi desprovido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em 23/06/2020, sendo interposto Recurso Extraordinário o qual não foi admitido, motivando a interposição de Agravo Interno, o qual está pendente de julgamento.

Ora,
aquela ação foi ajuizada em 20/03/2018 enquanto o presente feito em
18/10/2019
,
o que evidencia repetição de ação em curso.

Assim, constata-se que decorridos mais de 1 (um) ano do trâmite processual da primeira ação, a parte autora, sabendo que não obteria o resultado pretendido, posto que já havia sido proferida sentença de improcedência no dia
15/10/2018,
ajuizou a segunda demanda objetivando o mesmo fim com a intenção clara e evidente de obter resultado favorável.

Desta feita, configurada a litispendência com a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em trâmite, com tríplice identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15.

De acordo com o Código de Processo Civil o juiz não resolverá o mérito quando ficar caracterizada litispendência ou coisa julgada (art. 485, V), sendo a regulamentação de tais institutos remetida ao art. 337, §§ 1º a 3º, no sentido de que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica à outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) em curso ou já transitada em julgado.

Sobre a litispendência, segue entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato/imediato) (...)”
(in ‘Código de processo civil Comentado e Legislação Extravagante’, Ed. Revista dos Tribunais, 11ª ed, 2010, pág.626)

A propósito do assunto, esta Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo não destoa do entendimento acima, e que guarda perfeita sintonia com pacífico entendimento da Suprema Corte, consoante se verifica dos seguintes arestos assim ementados,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO — PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR
— LITIGIO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 42023/2013 — LITISPENDÊNCIA — CONFIGURAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — DECLARAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.
Após ter impetrado mandado de segurança, com a mesma causa de pedir e igual pedido, ante o indeferimento da liminar, ingressou com ação obrigacional de fazer com pedido de antecipação de tutela.
Logo, evidenciada a existência de litispendência, a exigir a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, em decorrência do efeito translativo
. Recurso não provido, com declaração de extinção do processo sem resolver o mérito.(AI 136660/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatada a identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre o mandado de segurança originário do apelo e outro anteriormente impetrado, há de ser reconhecida a configuração do instituto da litispendência, ainda que outro seja o fundamento utilizado pela parte impetrante
. A omissão da parte quanto à existência de outras ações em que figura com parte, ainda que guardem relação com a nova demanda, por si só não configura litigância de má-fé, haja vista o direito de ação amplo, sem a demonstração dos requisitos do revogado art. 17, do CPC/1973.” (Ap 17643/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

Diante do exposto,
reconheço, de oficio a litispendência
, ante a identidade de partes, causa de pedir e pedido, e, por conseguinte, determino a extinção do presente feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V do CPC/15,
restando prejudicada a análise do RECURSO DE APELAÇÃO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021